Tribunal: STF
Processo: HC 92138
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da
   ordem pública. Réus policiais civis. Fraudes bancárias e
   exploração clandestina de serviços de telecomunicações. Arts. 155,
   § 4º, II, 288 e 316 do CP. Organização criminosa formada por
   agentes da autoridade policial. Causa legal caracterizada.
   Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do
   art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de garantia da
   ordem pública, o decreto de prisão preventiva de policiais civis
   que integrariam organização criminosa.